Tribunal: CARF
Processo: 16682.906949/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.906949/2012-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.932 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur
Magalhaes
Alves
Ruga,
Andre
Luis
Ulrich
Pinto,
Lucas
Issa
Halah, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
integrante do v. Acórdão proferido pela DRJ ao julgar a manifestação de inconformidade da ora
Recorrente, para, a seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a
partir do julgamento de primeira instância.
(início da transcrição)
O presente processo versa sobre os seguintes PER/Dcomp:
 37117.76052.240708.1.7.02-4477
 01392.42882.240708.1.7.02-8528
 27960.52280.181108.1.3.02-7866
 22477.99164.200810.1.3.02-3668
 06679.39750.030512.1.7.02-3069
 09021.68130.030512.1.7.02-0801
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.906949/2012-75
Fl. 61407
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906949/2012-75

 35172.34088.030512.1.7.02-8932
 28922.66818.030512.1.7.02-0401
Segundo o que consta na Dcomp 37117.76052.240708.1.7.02-4477, o crédito no
valor de R$ 129.683.138,37 (fl. 1066), se refere ao Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de
2007.
No Despacho Decisório (fl. 57), consta o indeferimento dos PER/DCOMP, sob
alegação de que não há saldo negativo de IRPJ, conforme especificado a seguir:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 129.683.138,52
Valor na DIPJ: R$ 129.683.138,37
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 516.419.214,41
IRPJ devido: R$ 386.736.076,04
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do
saldo negativo disponível: R$ 0,00
 Retenções na Fonte declaradas: R$ 67.317.261,52.
 Retenções na Fonte confirmadas: R$ 10.547.568,60.
 Pagamentos declarados: R$ 104.825.098,75.
 Pagamentos confirmados: R$ 84.914.339,50.
 Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$
172.142.360,27.
 Somatório das parcelas de composição do crédito confirmadas: R$
95.461.908,10.
No documento intitulado “Análise de Crédito” (fl. 58 a 60) constam as parcelas
não confirmadas:
Fl. 61408
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906949/2012-75

Pagamentos

A interessada se insurgiu, em 19/02/2013, contra o disposto no Despacho
Decisório, do qual tomou ciência em 16/01/2013 (fl. 1109), através de manifestação de
inconformidade (fl. 9 a 23), apresentando os argumentos que se seguem:
 NULIDADE. Deficiência na fundamentação.
 Mediante mero cruzamento de dados e sem qualquer informação adicional,
o Fisco glosou as estimativas pagas mediante DARF e as parcelas de
IRRF.
 O Despacho Decisório glosou apenas as seguintes parcelas: (i) IRRF no
valor de R$ 56.769.692,92 e (ii) DARF no valor de R$19.910.759,25. O
Fl. 61409
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906949/2012-75

IRPJ devido alcançava R$ 386.736.076,04, e a soma das parcelas
utilizadas para a composição do crédito na DIPJ montavam R$
516.419.214,41. A diferença entre o IRPJ devido e a soma das parcelas
utilizadas para a composição do crédito corresponde justamente ao saldo
negativo registrado em DIPJ (R$ 386.736.076,04 - R$ 516.419.214,41 =
R$ 129.683.138,52).
 Ocorre que o despacho decisório não analisou a totalidade das parcelas
utilizadas para a composição do crédito na DIPJ, mas tão somente o IRRF
e parte das estimativas pagas.
 Somando-se as parcelas glosadas (IRRF e estimativa mensal de
setembro/2007) ao saldo negativo registrado na DIPJ, encontra-se um
saldo negativo disponível, após a análise da DEMAC, no valor de R$
53.002.686,20.
 (-) Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ:R$
516.419.214,41 (+) Glosa Estimativa 09/2007 - R$ 19.910.759,25
 (=) Saldo Negativo Disponível -R$ 53.002.686,20
 Percebe-se, portanto, que há clara deficiência na fundamentação do
despacho decisório, pois, apesar de glosar apenas parte dos valores que
compõem o saldo negativo, se recusou a reconhecer a parcela de crédito
para a qual não apresentou nenhuma objeção. Não há liame lógico entre os
fundamentos da decisão e a decisão propriamente dita, denotando a
ausência de motivação válida.
 O lançamento, bem assim as manifestações fiscais, tais como as decisões
em processos de restituição e compensação, são atos administrativos
plenamente vinculados (arts. 3o e 142 do CTN), devendo estar revestidos
dos seguintes requisitos que o informam: competência, finalidade, forma,
motivo e objeto.
 Se o ato administrativo encontra-se fundamentado em motivos
incongruentes, tal como no presente caso, não pode a Administração
Pública gozar de seus privilégios e o defeito estrutural do ato estará
constituído, levando à sua inevitável nulidade.
 De outra feita, o contribuinte terá seu direito de defesa prejudicado, pois
não pode impugnar despacho decisório que não traz fundamento para
rejeitar seu direito creditório. A conclusão inexorável é pela nulidade do
ato.
 Da indevida glosa do pagamento da estimativa mensal de setembro/2007
na composição do saldo negativo. Mero erro no preenchimento do
PER/DCOMP.
 Houve um claro erro no preenchimento do PER/DCOMP, pois o valor
total do DARF não era de R$ 4.205.499.321,00. Na DCTF do período,
apontou estimativa a pagar no valor de R$ 42.084.993,21, tendo indicado
como pagamento DARF (doc. n° 06) no mesmo valor.
Fl. 61410
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906949/2012-75

 Trata-se de mero erro material no preenchimento da PER/DCOMP, sendo
certo que o referido erro sequer alterou o saldo negativo do período
pleiteado pela empresa. O mero erro no preenchimento do PER/DCOMP,
devidamente esclarecido, não pode ser considerado óbice ao
reconhecimento do direito.
 Deve ser cancelada a glosa de R$ 19.910.759,25 que tem como origem o
pagamento de estimativa mensal de setembro/2007.
 Da comprovação das retenções sofridas em 2007.
 A DEMAC deveria ter tomado como parâmetro todas as DIRF que
indicam a Requerente (incluindo suas filiais) como beneficiária das
retenções, sem limitação aos CNPJ das fontes pagadoras indicadas no
PER/DCOMP ou na DIPJ.
 A Requerente buscou junto aos sistemas informatizados da Receita Federal
as DIRF transmitidas no ano-calendário 2007 em que o CNPJ da matriz e
filial da empresa constam como beneficiário das retenções (doc. n° 07).
 A Requerente colocou em planilha as informações do extrato DIRF e
verificou a existência de milhares de lançamentos de retenções conforme
tabela anexa (doc. n° 08).
 Do IR retido por órgãos públicos (código 6190). Grande parte das
retenções glosadas foi realizada por entidades vinculadas ao Poder
Público, como o Exército, o Banco do Brasil, o SERPRO, a Petrobrás, o
próprio Ministério da Fazenda.
 A Requerente tem grandes dificuldades em obter todos os informes de
rendimento até a data de entrega da DIPJ ou da transmissão do
PER/DCOMP, o que acabou fazendo com que a empresa indicasse o CNPJ
equivocado da fonte pagadora no PER/DCOMP.
 Apenas para as retenções sofridas por órgãos públicos (código 6190), foi
encontrado um IRRF passível de utilização, na composição do saldo
negativo, no montante de R$ 28.632.822,79 (doc. n° 08).
 Do IR retido por instituições financeiras (códigos 3426 e 6800). Outra
parcela expressiva do IRRF glosado da Requerente se refere a retenções
realizadas por instituições financeiras no momento da liquidação de
aplicações de renda fixa e resgate de fundos de investimento. Ocorre que,
não raramente, as instituições financeiras alteram o CNPJ da fonte
pagadora do rendimento decorrente da aplicação financeira, o que causa
divergências entre o CNPJ declarado na DIPJ ou PER/DCOMP e a DIRF.
 Para as retenções sofridas na liquidação de Aplicações Financeiras de
Renda Fixa (código 3426), foi encontrado um IRRF passível de utilização
na composição do saldo negativo no montante de R$ 19.404.185,28. No
resgate de Fundos de Investimento (código 6800), foi encontrado um
IRRF passível de utilização na composição do saldo negativo no montante
de R$ 11.527.405,65.
Fl. 61411
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906949/2012-75

 Necessidade de reconhecer o IRRF comprovado em DIRF. As
retenções nos códigos de receita 6190, 6800 e 3426, comprovadas nas
DIRF em anexo, alcançam o montante de R$ 59.564.413,72. Já as DIRF
referentes a todos outros códigos somados alcançam R$ 5.170.802,20.
 A Requerente comprova, mediante documentos emitidos pela própria
Receita Federal, um montante de, ao menos, R$ 64.735.215,92.
 Ocorre que o despacho decisório reconheceu retenções de apenas R$
10.547.568,70.
 As DIRF trazidas aos autos são prova da existência das retenções nelas
indicadas.
 O fato de algumas retenções sofridas terem sido informadas, na DIPJ ou
no PER/DCOMP, com o CNPJ errado das fontes pagadoras, ou mesmo
com o valor incorreto do IRRF, não impede o direito ao crédito do imposto
retido.
 Afinal, o que importa é apurar a existência ou não de efetivas retenções
contra a Requerente, pois elas, independentemente do correto registro nas
declarações fiscais, representam reais antecipações de IRPJ sofridas pela
empresa, e por isso devem compor o saldo negativo.
 Com efeito, a busca da verdade material impõe a consideração de todas as
parcelas que compõem o crédito do contribuinte e possam ser
comprovadas, ainda que, por equívoco do contribuinte, tenham sido
informadas com o CNPJ incorreto, pois, como já dito, eventual erro no
preenchimento de declaração fiscal não pode se sobrepor à realidade dos
fatos. Assim, o despacho decisório deve ser reformado também neste
ponto para reconhecer o IRRF no montante de R$ 64.735.215,92.
 Da Decadência do Direito do Fisco de Revisar a Apuração do Saldo
Negativo do Ano-calendário de 2007
 Em vista do que consta na documentação fiscal da Recorrente, não poderia
o Fisco, em 2013 (data da ciência do despacho decisório), pretender
reapurar o saldo negativo do período, questionando a veracidade das
retenções informadas.
 O Fisco teve o prazo de cinco anos contados do fato gerador para atestar a
regularidade dos procedimentos levados a efeito pelo requerente, uma vez
que o saldo negativo do ano-calendário de 2007 não foi informado por
ocasião da transmissão do pedido de restituição.
 Tal conduta (a de questionar a validade de fatos já atingidos pelo prazo
decadencial) é absolutamente vedada, uma vez que se trata de período já
abrangido pela decadência, ou seja, de situação jurídica já consolidada e
que não pode mais ser alterada ou desconsiderada.
 Os créditos fiscais decorrem de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário
2007, tributo submetido ao lançamento por homologação, cujo prazo
decadencial é previsto no art. 150, § 4o do CTN. Ocorrido o fato gerador
do tributo em 31.12.2007, o termo final do prazo decadencial de que
Fl. 61412
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906949/2012-75

dispõe o Fisco para rever a apuração do contribuinte findou em
31.12.2012. A Requerente tomou ciência do despacho decisório apenas em
2013.
 Transcorridos mais de cinco anos do fato gerador, sem que a autoridade
fiscal tenha contestado, via lançamento de ofício, a apuração do IRPJ de
2007, considera-se homologado o lançamento e opera-se a extinção do
crédito tributário.
 Da extinção do crédito tributário pela homologação, por sua vez, infere-se
a certeza e exatidão da apuração feita pelo contribuinte, pois se reconhece,
ainda que por ficção, que o todo o tributo devido no período foi pago.Nos
termos da legislação, o contribuinte apresenta declarações fiscais, nas
quais informa o resultado fiscal do período. Nestas, são demonstradas
todas as receitas, exclusões e deduções, que levaram à apuração do
imposto devido pela empresa.
 Tal declaração é apresentada justamente para permitir que o Fisco conheça
resultados da empresa. Caso desconfie que há recolhimento a menor,
deverá o Fisco efetuar a fiscalização do contribuinte.
 A Fiscalização somente poderá questionar os resultados apresentados nas
declarações fiscais do contribuinte dentro do prazo de que dispõe para a
constituição do crédito tributário. Afinal, se já não mais é permitido lançar
tributo supostamente devido, tampouco poderá ser revista à declaração
fiscal do contribuinte.
 Tal qual a homologação tácita do pagamento antecipado do crédito
tributário os resultados lançados pelo contribuinte em sua declaração
também se tornam imutáveis com o decurso do prazo decadencial para
lançamento do tributo. F3ara isto, aliás, existe o instituto da decadência.
 O Fisco manteve-se silente durante o prazo no qual poderia refazer a
apuração do saldo negativo em apreço. Logo, não pode agora pretender
justificar o indeferimento da compensação com base em supostas
divergências entre os valores de retenção declarados pela empresa em suas
declarações fiscais e as DIRF das fontes pagadoras, ou glosando as
estimativas mensais compensadas.
 O crédito da Requerente apurado em sua DIPJ do ano-calendário de 2007
representa
uma
situação
jurídica
consolidada,
impassível
de
desconstituição pelo Fisco, em razão de preclusão temporal.
 Requer a homologação das compensações.
(fim da transcrição)
A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
reconhecendo, em favor da interessada, um direito creditório no valor de R$ 48.143.850,32, que
é resultado da seguinte expressão, conforme consta no acórdão da DRJ:
O total das estimativas de IRPJ pagas monta a R$ 424.332.357,76, que somado ao
IRRF confirmado de R$ 10.547.568,60, perfaz um montante de R$ 434.879.926,36, sendo este o
Fl. 61413
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906949/2012-75

valor a ser deduzido do IRPJ devido de R$ 386.736.076,04, o que resulta em saldo negativo de
IRPJ de R$ 48.143.850,32.
Desta forma, restou assim ementada a decisão de piso:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2013
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade do despacho decisório, por suposta deficiência de
fundamentação, quando a descrição dos fatos nele contida e a própria manifestação de
inconformidade evidenciam que o contribuinte compreendeu perfeitamente as razões do
indeferimento do seu pleito.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
VERIFICAÇÃO DE SALDOS CREDORES DE PERÍODOS ATINGIDOS PELA
DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
O prazo decadencial a que se refere o art. 150, § 4o, do CTN, diz respeito à extinção do
direito do Fisco de constituir o crédito tributário, não impedindo a autoridade fiscal,
todavia, de apurar a veracidade de eventuais saldos credores pleiteados pelo contribuinte
relativos a tais períodos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Não tendo o contribuinte apresentado comprovantes das retenções informadas,
prevalecem os valores informados nas Dirfs das fontes pagadoras
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS.
Comprovado o recolhimento da estimativa, cumpre afastar a glosa, a fim de computar o
montante pago no cálculo do saldo a pagar ou a restituir.
Manifestação de inconformidade procedente em parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificada do resultado do julgamento em 1a instância na data de 30/10/2014 (e-
fl.1.216), a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando em síntese:
1) Uma vez comprovada por documento emitido pela própria Receita Federal a
ocorrência das retenções na fonte, tais valores devem compor o saldo negativo;
2) Nesse sentido, eventuais erros no preenchimento do PER/COMP quanto à indicação
da fonte pagadora podem ser sanados pela autoridade julgadora, conforme
jurisprudência do CARF; e
3) Por fim, é vedado ao Fisco, em 2013 (ano em que a Requerente tomou ciência do
despacho decisório), pretender reapurar o saldo negativo do ano de 2007, em razão do
decurso do prazo decadencial (art. 150, § 4o, do CTN).
Importante cientificar que a empresa apresentou outros 2 (dois) processos (no
16682.720017/201407 e no 16682.720019/201498) que também se referiam a verificação de
saldo negativo do IRPJ do ano de 2007.
Segundo a empresa, apesar de se tratarem do mesmo período (SN IRPJ 2007), os
processos diferem deste processo "principal", pois trazem outros créditos que não foram objeto
de pedido neste processo (no 16682.906949/201275).
Fl. 61414
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906949/2012-75

Os outros 2 (dois) processos foram julgados pela DRJ e tiveram decisão
desfavorável à recorrente, uma vez que a DRJ alegou que os supostos créditos que geraram os
saldos negativos constantes naquele processo já haviam sido utilizados neste processo de no
16682.906949/201275.
Na sessão de 23/10/2014, a turma da DRJ/RJO 1 juntou a este processo
informação (e-fls. 1.186 e 1.187) de que a empresa não havia sido notificada sobre a decisão dos
outros 2 (dois) processos. Assim, a DRJ anexou a este processo informação para que a unidade
de origem desse ciência dos referidos processos (citados abaixo) à empresa, veja-se:
O processo retornou a DRJ sob alegação de que não haviam sido analisados os
seguintes PER: 32322.02615.201212.1.2.02-1302 – processo no 16682.720017/2014-07
e 34078.39876.201212.1.2.02-4206 processo 16682.720019/2014-98, conforme
Despacho de Encaminhamento de fl. 1.185. Os citados processos foram julgados através
dos seguintes Acórdãos proferidos pela 5a Turma da DRJ/RJO, todos negando
provimento à manifestação de inconformidade:
· PER 32322.02615.201212.1.2.02-1302 processo no 16682.720017/2014-07 Acórdão
12-069.536 de 23 de outubro de 2014. · PER 34078.39876.201212.1.2.02-4206
processo 16682.720019/2014-98 Acórdão 12-069.537 de 23 de outubro de 2014.
Face o exposto, o membros da 5a Turma da DRJ/RJO RESOLVEM encaminhar para a
Diort da DEMACRJ o presente processo e apensos, para que seja dada ciência ao
contribuinte dos Acórdãos que julgaram os litígios e adote as providências necessárias
ao fiel cumprimento do que ficou decidido.
Voltando à análise deste processo, em julgamento no CARF, a turma resolveu
baixar o processo em diligência, para que a unidade de origem verificasse as informações sobre
as retenções e a tributação das receitas que geraram as retenções do imposto de renda na fonte.
Tudo isso em razão da anexação ao processo de parecer de auditoria efetuado por
empresa de auditoria independente, cujo objeto era de se demonstrar que todas as receitas
sujeitas à retenção na fonte, no ano-calendário de 2007, foram oferecidas à tributação:
Por ser sintético o voto do relator, reproduzo-o na íntegra:
Conselheiro Fernando Luiz Gomes de Mattos O recurso atende aos requisitos legais,
razão pela qual deve ser conhecido. Inicialmente apresentei meu voto, bastante extenso,
negando provimento ao recurso voluntário.
No entanto, durante os debates, sensibilizei-me com os argumentos apresentados pelos
meus pares, particularmente em relação ao laudo pericial realizado pela empresa de
consultoria Ernst & Young, com o intuito de comprovar que as receitas que geraram o
IRRF glosado e as receitas declaradas são totalmente compatíveis.
Assim, proponho a conversão do presente julgamento em diligência, para que a
autoridade competente da unidade de origem se manifeste sobre o retrocitado laudo
pericial.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de baixar o presente feito em diligência, solicitando
que a unidade de origem analise e se pronuncie sobre o laudo pericial realizado pela
consultoria Ernst & Young.
Após as devidas análises, deve a autoridade diligenciante elaborar um parecer
conclusivo, dando ciência à contribuinte para, se desejar, manifestar-se no prazo de 10
dias.
Fl. 61415
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906949/2012-75

Após diligência efetuada, a delegacia de fiscalização emitiu seu parecer sobre o
quanto pedido pela turma do CARF. Assim, apresentou suas ponderações e conclusão (e-fls.
57.823 a 57.825):
(...)
A parcela não reconhecida do crédito solicitado após o julgamento da DRJ-RJ1 que
permanece em litígio é relativa à IRRF não confirmado, demonstrado como se segue:

O contribuinte recorreu à Câmara Administrativa de Recursos Fiscais (CARF), que
converteu o julgamento em diligência (Resolução de fls. 6255/6262) para verificar se as
receitas que geraram o IRRF glosado e as receitas declaradas são compatíveis.
Fundamentação
A fim de verificar se há indício de omissão de receita, bem como comprovar o efetivo
valor de IRRF, intimamos as 13 (treze) fontes pagadoras cujos valores de IRRF não
foram confirmados pelos sistemas da RFB total ou parcialmente, que compõem a linha
(c) da tabela acima.
Com base nas respostas apresentadas pelas fontes pagadoras (anexadas às fls.
57.240/57.818), e também como os dados extraídos da DIPJ (fl. 57.819) e da DIRF
(fls.57.820/57.821), elaboramos as planilhas anexadas aos autos como documento não
paginável (fl. 57.822), demonstrando que:
A soma da receita apurada em DIRF com as receitas informadas pelas fontes pagadoras
em respostas às intimações é bastante inferior ao total de receita declarado na DIPJ, bem
como o total de “outras receitas financeiras” declaradas na DIPJ, logo, salvo melhor
juízo, não verificamos indício de omissão de receita, sendo os rendimentos relativos às
retenções na fonte informadas compatíveis com o total oferecido à tributação.

Salientamos que o critério acima foi adotado por que os documentos apresentados pelo
contribuinte são inconclusivos, pois, nos balancetes não constam as receitas financeiras,
e as receitas com vendas não estão individualizadas por cliente.
Igualmente são inconclusivas as listagens com a prestação de serviços de telefonia que
não especificam o tipo de serviço ou retenção na fonte vinculada.
Entretanto, apenas parte das retenções na fonte foram confirmadas pelas fontes
pagadoras em resposta às intimações, sendo necessário abater uma parte do valor
relativo a fonte pagadora Banco do Brasil S/A que já havia sido confirmado pelos
sistemas da RFB (fl. ), de forma que o IRRF confirmado deve ser alterado da seguinte
forma:

Conclusão
Concluímos, salvo melhor juízo da autoridade julgadora, pela compatibilidade das
retenções na fonte reconhecidas com a receita total oferecida à tributação, bem como
Fl. 61416
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906949/2012-75

propomos o reconhecimento adicional de R$ 11.179.712,99 (R$ 15.365.557,24 R$
4.185.844,25) a título de IRRF para compor o saldo do período.
Após manifestação da Recorrente sobre o teor do relatório de diligência fiscal, os
autos do presente processo retornaram ao CARF para julgamento do recurso voluntário, ocasião
na qual o julgamento foi novamente convertido em diligência por meio da Resolução 1401-
000.487, nos seguintes termos.
Entendo que o processo ainda não está maduro o suficiente para ser julgado.
Concordo com a recorrente de que o objeto da diligência distinguiu consideravelmente
do que foi acordado pela turma julgadora, na sessão que deliberou sobre a diligência
constante na Resolução no 1401-000.367.
Outras questões também não foram esclarecidas o suficiente para que forme minha
convicção a respeito da decisão a ser prolatada no referido processo, como, por
exemplo, verificar se realmente a origem do saldo negativo constante no processo no
16682.720017/2014-07 não faz parte deste processo de no 16682.906949/2012-75.
Desta forma, proponho que este processo seja novamente baixado em diligência, para
que a unidade de origem verifique o que segue:
1) Verificar se as receitas decorrentes de contratos com órgãos públicos foram
efetivamente tributadas. Sugiro que a fiscalização utilize o método constante no parecer
de auditoria acostado ao processo, porém que seja feita nova amostragem, com período
distinto do referido parecer.
2) Verificar se as receitas financeiras foram efetivamente tributadas. Sugiro que a
fiscalização utilize o método constante no parecer de auditoria acostado ao processo,
porém que seja feita nova amostragem, com período distinto do referido parecer.
3) Verificar se as estimativas do período de fevereiro, junho e julho, no montante de 22
milhões, foram efetivamente quitadas por compensação. Peço o favor de juntar a DIPJ
completa do exercício 2008, ano-calendário 2007.
4) Confirmar se as DIRFs apresentadas pela empresa, referentes às fontes pagadoras que
não constam no PER/DCOMP, estão nos sistemas da RFB, mesmo que se refiram a
CNPJs das filiais da recorrente.
5) Verificar se houve alteração de CNPJ da fonte pagadora dos rendimentos decorrentes
de aplicações financeiras, conforme alegado pela recorrente, para justificar a falta de
concordância entre as informações prestadas pela recorrente e as informações prestadas
pela fonte pagadora.
6) Verificar se os saldos negativos constantes nos processos no 16682.720019/2014-98
e 16682.720017/2014-07, que também são objeto de diligência, são formados por
créditos que não foram utilizados neste processo no 16682.906949/2012-75, e vice-
versa.
7) Após isso, favor refazer cálculo sobre os valores que efetivamente foram
confirmados na diligência fiscal.
8) Ao final da diligência, favor elaborar parecer conclusivo sobre o teor da diligência, e
encaminhá-lo à recorrente para que se manifeste sobre o seu teor, no prazo de 30 (trinta)
dias, conforme estabelecido pela Lei 9.784/1999.
9) Após isso, devolver este processo ao CARF, para prosseguimento de seu julgamento.
Em atendimento ao teor da Resolução 1401-000.487, a Unidade de Origem emitiu
a Informação Fiscal no 303/2021, por meio da qual concluiu que:
Em que pese o valor informado na Declaração de Compensação no
37117.76052.240708.1.7.02-4477 para o Imposto de Renda Retido na Fonte, R$
67.317.261,52, vide fl. 1.070, só foi confirmado na presente Diligência, consultando-se
27 DIRFS (Matriz + 26 Filiais), e, também, pelas informações prestadas pelas fontes
Fl. 61417
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906949/2012-75

pagadoras na Diligência anterior, o valor de R$ 16.709.705,27 (R$ 67.317.261,52 - R$
50.607.556,25).
Cabe salientar, mais uma vez, que as possíveis inconsistências e falta de comprovação
das retenções constantes da referida DCOMP devem ser comprovadas pela Recorrente,
que deve possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
vide item 05 da presente Informação Fiscal.
Com a devida vênia do Sr. Conselheiro, se formos partir do valor julgado parcialmente
procedente pela DRJ, vide página 8 da Resolução no 1401-000.487, teremos o seguinte:
Total de Estimativas pagas (R$ 424.332.357,76), que somado ao IRRF confirmado de
R$ 16.709.705,27, perfaz um montante de R$ 441.042.063,03, sendo este o valor a ser
deduzido do IRPJ devido de R$ 386.736.076,04, o que resulta em um Saldo Negativo
de IRPJ no valor de R$ 54.305.986,99.
Intimada a se manifestar sobre o relatório de diligência fiscal, a Recorrente,
alegou que a Unidade de Origem deixou de atender o teor da Resolução 1401-000.487, porque:
(i)
desconsiderou as fontes cujas retenções estão comprovadas em DIRF, mas
identificadas com CNPJ incorreto no PER/DCOMP
a. desconsiderou as retenções de órgãos públicos comprovados em DIRF,
no valor de R$ 28.576.441,34
b. desconsiderou informes de rendimentos relativos a aplicações
financeiras referentes ao Fundo Angra, no valor de R$ 17.939.375,34
(ii)
deixou de considerar na composição do saldo negativo de 2007 a
compensação das estimativas do período de fevereiro, junho e julho, no
valor aproximado de R$ 22.000.000,00 e diversos DARF pagos sob o
código 3262 entre janeiro e julho/2007, que alcançam quase R$
400.000,00
É o relatório.

VOTO

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade.
Conforme ao que se depreende do recurso voluntário, cinge-se a controvérsia
sobre: (i) a aplicação de prazo decadencial para análise do saldo negativo; e (ii) reconhecimento
de imposto de renda retido na fonte.
Composição do saldo negativo
Conforme ao que se depreende dos autos do presente processo administrativo, a
Recorrente informou em DCOMP crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ (2007). A
declaração de compensação não foi homologada por despacho decisório, que entendeu não haver
saldo negativo diante da não confirmação de pagamentos e retenções fonte, nos seguintes
valores:

Declarado
Confirmado
Fl. 61418
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906949/2012-75

Retenções na Fonte
R$ 67.317.261,52
R$ 10.547.098,75
Pagamentos
R$ 104.825.098,75
R$ 84.914.339,50

Na ocasião do julgamento de primeira instância, a DRJ reconheceu o pagamento
relativo à estimativa de setembro de 2007, no valor de R$ 42.084.993,21, considerando-o para
apuração do saldo negativo do IRPJ, diante de pagamentos confirmados no valor de R$
42.084.993,21.
Ademais disso, reconheceu outros pagamentos de estimativas não informados na
DCOMP, totalizando o valor de R$ 424.332.357,76.

Dessa forma, concluiu a DRJ pela existência de um saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 48.143.850,32, a partir do reconhecimento de estimativas pagas no valor de R$
424.332.357,76 e IRRF confirmado no valor de R$ 10.547.568,60, perfazendo o montante de R$
434.879.926,36 a ser deduzido do IRPJ devido de R$ 386.736.076,04.
Irresignada a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, que
houve um erro no preenchimento da DCOMP, mais precisamente, na indicação do CNPJ das
fontes pagadoras.
Analisando os autos do presente processo, verifica-se que a Recorrente alega o
referido erro desde a apresentação da sua manifestação de inconformidade. Diante do não
reconhecimento das retenções pelo v. Acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário
para este Conselho, que em duas ocasiões já converteu o julgamento em diligência para, entre
outras providências, determinar: (i) a verificação de que as receitas referentes ao alegado IRRF
foram efetivamente tributadas; (ii) a confirmação de que as DIRF apresentadas pela empresa
Fl. 61419
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906949/2012-75

referentes às fontes pagadoras que não constam do PER/DCOMP, estão nos sistemas da RFB,
mesmo que se refiram a CNPJ das filiais da Recorrente.
Em cumprimento às Resoluções 1401-000.367 e 1401-000.487, foram emitidos,
respectivamente, o Parecer 005/2017 e Informação Fiscal no 303/2021.
Ocorre que as referidas diligências não atenderam totalmente aquilo que foi
determinado na Resoluções proferidas por este Conselho, de modo que o processo ainda não se
encontra pronto para o julgamento. Dessa forma, não vejo outra alternativa além de uma nova
conversão do processo em diligência.
Conforme descrito no relatório acima, a Recorrente alega que as retenções
informadas com erro na sua DCOMP podem ser classificadas da seguinte forma: (i) receitas
decorrentes de contratos com órgãos públicos; e (ii) receitas financeiras.
Alega, ainda, que na apuração do saldo negativo não foram consideradas
estimativas pagas e compensadas.
Providências quanto à confirmação de IRRF
Rendimentos recebidos Órgãos Públicos
Relativamente às retenções de Órgãos Públicos, a Recorrente apresentou planilha
com informações do extrato DIRF indicando 11.203 retenções de órgãos públicos registrados sob
Código 6190, totalizando R$ 28.576.441,34 (fls. 61.092 a 61.357).
Entendo, no entanto, que a confirmação de tais retenções só é possível após a
análise conclusiva da Fiscalização sobre a sua localização nos sistemas da RFB, ainda que se
refiram a CNPJs das filiais da Recorrente.
Na mesma ocasião, em que pesem as informações já prestadas nos relatórios de
diligência fiscal sobre a ausência de indício de omissão de receita, recomenda-se a confirmação
de que os rendimentos oferecidos à tributação são compatíveis ao IRRF eventualmente
confirmado nesta nova diligência.
Nesse sentido, importante destacar que a planilha apresentada pela Recorrente
identifica o CNPJ do Declarante e do Beneficiário, sendo possível observar milhares de
retenções com informação de CNPJ de filiais da Recorrente.
Providências quanto à confirmação de IRRF
Receitas Financeiras
Relativamente às receitas financeiras, a Recorrente alega que as retenções
somadas perfazem o valor de R$ 39.775,00, conforme tabela abaixo (fls. 61.359):
Fl. 61420
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906949/2012-75

A Recorrente ainda apresentou informe de Rendimentos Financeiros relativos à
fonte pagadora Banco Safra de Investimento, administradora do Fundo Angra, no qual consta o
IRRF no valor de R$ 17.939.375,34 (fls. 61.364).
Entendo, no entanto, que a confirmação de tais retenções só é possível após a
análise conclusiva da Fiscalização sobre a sua localização nos sistemas da RFB, ainda que se
refiram a CNPJs das filiais da Recorrente.
Na mesma ocasião, em que pesem as informações já prestadas nos relatórios de
diligência fiscal sobre a ausência de indício de omissão de receita, recomenda-se a confirmação
de que os rendimentos oferecidos à tributação são compatíveis ao IRRF eventualmente
confirmado nesta nova diligência.
Providências quanto às estimativas pagas e compensadas
Alega a Recorrente que a decisão de primeira instância apurou o saldo negativo de
IRPJ a partir da constatação de pagamentos de estimativas totalizando o valor de R$
424.332.357,76.
Fl. 61421
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906949/2012-75

Ocorre que a DRJ deixou de considerar as compensações de estimativas de
fevereiro, junho e julho.
PA
Valor DRJ
Pagamento
Compensação
Fevereiro R$ 37.311.518,70
37.311.518,70
R$ 51.818,15
Junho
R$ 26.219.589,81 R$ 26.219.589,81 R$ 20.125.011,60
Julho
R$ 27.249.471,03 R$ 27.249.471,09
R$ 2.328.811,09
Total
R$ 22.505.640,84

Dessa forma, defende a Recorrente que o valor de R$ 22.505.640,84 deve ser
utilizado para composição do saldo negativo do IRPJ ano-calendário 2007.
A esse propósito foi confirmado em diligência que as estimativas de fevereiro,
junho e julho foram quitadas parte por pagamento e parte por compensação, de forma que
encontram-se integralmente extintas no Sistema Interno da RFB, conforme demonstram telas das
DCTF fls. 60.848 e 60.856.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já consolidou entendimento no
sentido de que estimativas compensadas e confessadas mediante DCOMP integram o saldo
negativo do IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação,
conforme ao que se verifica do enunciado da Súmula CARF no 177.
Fl. 61422
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1401-000.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906949/2012-75

Assim, para melhor aproveitar a diligência aqui solicitada, entendo que a Unidade
de Origem deve verificar se tais valores não constam em outros processos de compensação,
incluindo-os na apuração do saldo negativo.
Agora, em sede de manifestação ao relatório de diligência fiscal, a Recorrente
alega que também foram desconsiderados pagamentos efetuados sob o código 3262 entre janeiro
e julho de 2007, que alcançariam quase R$ 400.000,00.
Entendo que em respeito aos princípios da celeridade processual, eficiência da
administração e busca da verdade material, não há prejuízo em se aproveitar a diligência para
confirmação de tais pagamentos, ocasião na qual a Recorrente deve ser intimada a esclarecer e
comprovar quais pagamentos deixaram de ser considerados para a composição do saldo
negativo.
Quesitos da diligência fiscal
Dessa forma, entendo ser necessária a conversão do julgamento em diligência
para que a Unidade de Origem adote as seguintes providências:
1) intime o Recorrente para apresentar esclarecimentos e documentos que
considerar necessários para o cumprimento da presente diligência, em
especial para que esclareça e comprove a alegação de que “foram
desconsiderados diversos DARFs pagos sob o código 2362 entre janeiro e
julho/2007 que alcançam quase R$ 400.000,00” (sic);
2) confirme a localização nos sistemas da RFB dos pagamentos referidos no
quesito no 1 e se estes, de fato, não foram considerados na apuração do
Saldo Negativo do IRPJ (2007);
3) confirme a localização nos sistemas da RFB das retenções de Órgãos
Públicos referidas na planilha de fls. 61.092 a 61.357, ainda que se refiram
a CNPJ das filiais da Recorrente e se os rendimentos das retenções
confirmadas foram oferecidos à tributação;
4) confirme a localização nos sistemas da RFB das retenções relativas às
receitas financeiras citadas nos documentos de fls. 61.359 e 61.364 se os
rendimentos referentes às retenções confirmadas foram oferecidos à
tributação;
5) verificar se os valores das estimativas de fevereiro, junho e julho (extintas
por compensação e pagamento) não constam em outros processos de
compensação ou restituição, incluindo-os na apuração do saldo negativo;
6) apure o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, considerando as
retenções, pagamentos e compensações confirmados nas diligências
realizadas em atendimento aos quesitos anteriores;
7) elabore parecer conclusivo sobre o teor da diligência, dando ciência ao
Recorrente para que se manifeste, no prazo de 30 (trinta) dias.

É como eu voto.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto
Fl. 61423
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1401-000.932 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906949/2012-75

Fl. 61424
DF CARF MF
Original